Tribunal: TJDFT
Processo: 0726726-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU. REITERAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. Não há o que se prover quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, quando o Juízo a quo já os deferiu à parte que os requer.
2. Não tendo sido demonstrado o efetivo prejuízo às partes, bem como levando em consideração que o próprio recorrente dispensou o depoimento das testemunhas, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
4. Apelo não provido.